Tribunal: TJDFT
Processo: 0754101-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0754101-71.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MAURICIO AUGUSTO DA SILVA AGRAVADO: ANDREA HAAG BAZZO DECISÃO O primeiro executado agrava da decisão da 1a Vara Cível de Brasília (Proc. 0016359-70.2011.8.07.0001 – id 178717500) que indeferiu o aditamento à impugnação e manteve a penhora do imóvel, sob o fundamento de que os documentos juntados provam que o executado é titular de duas glebas de terras independentes entre si, embora contíguas, e de ausência de comprovação de que se trata de pequena propriedade rural familiar. Defende a impenhorabilidade do imóvel, que classifica como bem de família (Lei 8.009/90), pelo fato de nele residir há quase 30 anos. Afirma que a pequena propriedade rural (área total de 5.106m2) é dividida em duas glebas, de 1.106m2 e 4.000m2, contíguas e dependentes entre si, não podendo ser divididas por possuírem dimensão inferior à constitutiva do módulo de propriedade rural do DF (Estatuto da Terra, art. 65). Acrescenta que a edificação residencial está na área de 1.106m2, sendo o terreno de 4.000,00m2 extensão daquela. Ressalta que é considerada pequena propriedade rural a área entre 1 a 4 módulos fiscais, ainda que constituída por mais de um imóvel, o que, de acordo com orientação do STF no ARE 1.038.507 (Tema 961), submetido à repercussão geral, é insuscetível de penhora. Sustenta que os documentos juntados bastam para provar sua titularidade e a configuração de bem de família. Alega que, por se tratar de matéria de ordem pública, é apreciável em qualquer momento. Informa que o Juízo já expediu mandado de penhora e avaliação. Pede a suspensão da decisão até o julgamento do AGI. 2. Concedo a gratuidade, restringindo-a, porém, ao presente recurso, sem prejuízo da sua eventual ampliação, a critério do Juízo a quo, ao processo principal, em que o pedido ainda não foi formulado/apreciado. O agravante é possuidor de dois terrenos contíguos, um de 1.106m2 e outro de 4.000m2, ambos com casa edificada, totalizando 5.106m2 desmembrados de uma área maior que se encontra encravada na Fazenda Paranoá, local denominado Sítio Forquilha-DF. Logo, o imóvel penhorado - lote de 1.106m2, de matrícula 1.409 do 2o RIDF -, embora utilizado para a residência familiar, não é o único de propriedade do recorrente, sendo inaplicável a impenhorabilidade da Lei 8.009/90. Quanto à impenhorabilidade assegurada à pequena propriedade rural, pelo CPC 833, VIII, por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão impugnada: “Não obstante os argumentos discorridos pelo codevedor MAURÍCIO AUGUSTO DA SILVA na petição de id. 169535899 em resposta à injunção de id. 166558026, depreende-se dos elementos de convicção que instruem o feito que ele é titular de duas glebas de terras, frise-se, distintas e independentes entre si, em que pese contíguas, no Distrito Federal, não tendo aquela parte se desincumbido de comprovar sua alegação de que se trataria de pequena propriedade rural familiar, cuja definição extrapola sua simples dimensão territorial conforme dispõem os incisos I e II do artigo 4o da Lei n.o 4.504/64 (Estatuto da Terra), ‘in verbis’: ‘Art. 4o Para os efeitos desta Lei, definem-se: I - "Imóvel Rural", o prédio rústico, de área contínua qualquer que seja a sua localização que se destina à exploração extrativa agrícola, pecuária ou agro-industrial, quer através de planos públicos de valorização, quer através de iniciativa privada; II - "Propriedade Familiar", o imóvel rural que, direta e pessoalmente explorado pelo agricultor e sua família, lhes absorva toda a força de trabalho, garantindo-lhes a subsistência e o progresso social e econômico, com área máxima fixada para cada região e tipo de exploração, e eventualmente trabalho com a ajuda de terceiros;"(GRIFEI) Assim, e considerando que o TDJFT confirmou, no v. Acórdão que decidiu o Agravo de Instrumento de n.o 0733708-62.2022.8.07.0000, a decisão de id. 135947751, que indeferiu a impugnação à penhora determinada na decisão de id. 97968869, INDEFIRO o aditamento à impugnação de id. 100328143. (...).” Com efeito, é definido como imóvel rural, nos termos do art. 4o, I, do Estatuto da Terra (Lei 4.504/64) e do art. 4o, I, da Lei 8.629/93, aquele que se destina à realização de atividades agrárias. O agravante não comprova a utilização do terreno para exploração agrária. A foto de satélite juntada (id 54607820) demonstra que a propriedade se localiza em condomínio residencial. O certificado de cadastro de imóvel rural (id 54607812) não basta para tanto, mormente porque está desatualizado, considerando que foi emitido em 21/8/07 e, conforme art. 46, § 4o, do Estatuto da Terra, deve ser atualizado, no mínimo, de cinco em cinco anos. Acrescente-se que o boleto de cobrança de ITR (id 54607817) desserve como meio de prova, uma vez que o CTN, art. 29, utiliza critério diverso da legislação agrária para classificação de imóvel rural, baseando-se apenas na localização do bem em zona rural, independentemente de sua destinação. Não obstante, e sem prejuízo da penhora, é prudente suspender, por ora, a prática de atos expropriatórios. 3. Defiro parcialmente a liminar, apenas para suspender a prática de atos expropriatórios do imóvel penhorado, até o julgamento do recurso. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 09/01/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator